Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723927-84.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDUARDO LOBATO SILVA PACIENTE: IGOR RODRIGUES DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Igor Rodrigues de Araújo, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 155, § 1o e § 4o, inciso III, do Código Penal (ação penal n. 0702279-21.2020.8.07.0009). O impetrante (Núcleo de Prática Jurídica do Uniprojeção) informou que o paciente foi denunciado pelo suposto furto do veículo marca/modelo Fiat/Uno, placa JGD 2425/DF, com emprego de chave mixa, durante a madrugada do dia 20-dezembro-2019. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente, e o pedido foi deferido pela douta autoridade judiciária indicada como coatora no dia 30-dezembro-2019. No entanto, o respectivo mandado de prisão foi cumprido apenas no dia 07-julho-2020, pois, desde o dia 08-janeiro-2020, o paciente estava internado para tratamento de dependência química no Instituto de Terapia Psicossocial para Dependentes Químicos e Apoio Familiar em Valparaíso de Goiás/GO, onde foi encontrado e preso. Afirmou que a prisão preventiva só deve ser decretada se presente algum dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, o que não foi observado no caso, já que, como o paciente estava internado, sua liberdade não ofereceria qualquer risco à ordem pública. Nesse sentido, destacou que foi anexada declaração do Instituto onde o paciente estava realizando tratamento, segundo a qual ele estava evoluindo bem, apresentava ótimo comportamento, realizava trabalho voluntário e tinha um bom relacionamento com os colegas. Ademais, a referida instituição garantiu que disporá de vaga para o paciente retomar ao tratamento. Acrescentou que, embora o paciente ostente outras anotações na sua folha de antecedentes penais, é pouco provável que, na eventual hipótese de condenação, seja fixado o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de maneira que não é razoável mantê-lo preso preventivamente, por implicar tratamento mais severo que aquele que seria imposto se efetivamente condenado. Requereu, liminarmente o no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de que o paciente possa retomar o tratamento da dependência química,. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, verifica-se que a douta autoridade judiciária indicada como coatora, ao acolher a representação pela prisão preventiva do paciente, entendeu que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, por haver risco de reiteração delitiva, em especial em razão das várias anotações que o paciente apresenta na sua folha de antecedentes penais. Confira-se: Trata-se de representação de Autoridade Policial da 26a DP para a prisão preventiva de IGOR RODRIGUES DE ARAÚJO, acusado de praticar delito de furto em período de repouso noturno. Argumenta, em síntese, que os requisitos da prisão preventiva estão presentes, diante da periculosidade ostentada pelo representado, o qual possui diversas passagens pela prática de delitos de furto, de onde se extrai o risco à ordem pública. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 312 do CPP; a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Na hipótese em exame, a prova da materialidade do crime encontra-se demonstrada nos autos, há fortes indícios de autoria, a teor do auto de reconhecimento e dos depoimentos colhidos na delegacia. Verifica-se da análise dos autos que o réu se apresenta comprometido com a prática criminosa, de maneira que a sua custódia cautelar se faz necessária. Com efeito, em relação aos fatos em apuração, nota-se que o crime, em tese, foi praticado quando a vítima estacionou seu veículo e cumprimentou o representado IGOR, ocasião em que depois o reconheceu através de imagens do circuito de vigilância de estabelecimento próximo que se tratava do mesmo autor do seu veículo furtado, a quem havia acabado de cumprimentar, o que certamente aumenta a sensação de insegurança. Tais circunstâncias revelam a periculosidade, ousadia e a desenvoltura do réu na prática de crimes graves, destacando-se que o delito em relação ao qual lhe é imputado nestes autos não foi um episódio isolado em sua vida, conforme é possível observar de sua folha penal carreada à presente representação (furtos em 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019), a qual demonstra que o representado continua se enveredando no caminho do crime. De acordo com a consulta realizada no sistema penitenciário (SIAPEN-WEB), nota-se, também, que o representado já possui condenação transitada em julgado em 29/05/2019 por receptação e tentativa de furto qualificado. Portanto, tudo isso demonstra o risco de reiteração delituosa, circunstâncias que permitam concluir que a liberdade do representado coloca em risco a segurança da população e, portanto, contitui-se verdadeira ameaça à ordem pública. Oportuno registrar que a pena máxima da infração penal imputada ao representado é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do inciso I do art. 313 do CPP). Além disso, na hipótese em análise, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), em razão das circunstâncias expostas em linhas anteriores, não se revelam suficientes e adequadas para exercerem fator de inibição e contenção da prática criminosa pelo representado. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de IGOR RODRIGUES DE ARAÚJO (nascido aos 08/06/1995, filho de Zisiel Ferreira de Araújo e Keila Rodrigue de Oliveira Araújo), com fundamento na garantia da ordem pública. (ID 17719463 e 17719464) Registre-se que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são suficientes para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (HC 542.630/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Ademais, a internação do paciente para tratamento da dependência química, a princípio, seria pelo período de seis meses, de maneira que o cumprimento do mandado de prisão coincidiu com a data de encerramento da internação (embora a declaração juntada aos autos tenha informado a possibilidade de prorrogação por mais três meses ou até mesmo por tempo indeterminado) (ID 17717605). Nesse contexto, da análise dos autos, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações à autoridade coatora, preferencialmente acompanhada de documentos que permitam uma melhor compreensão da controvérsia, como a cópia do inquérito policial, da representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, dentre outras que entender relevantes, esclarecendo, ainda, se porventura aguardou-se o término da fase inicial do tratamento para o cumprimento do mandado de prisão e se há notícia de que a internação seria prorrogada. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator